Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-26.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
23/11/2024
Número: 0600055-26.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600055-26.2024.6.16.0156
que julgou procedente a representação apresentada pela Comissão Provisória Municipal de Rio
Branco do Sul do Partido União Brasil, ao passo que aplicou multa de R$15.961,50 a representada
Karime Fayad, com fulcro no art. 73, §4º., da LE, ao mesmo tempo em que fica proibida de
reexibição de publicidade institucional vedada junto ao youtube oficial de Rio Branco do Sul, nos
termos da fundamentação supra. (União/Rio Branco do Sul com fulcro no art. 73, VI, b, da Lei n.
9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 15 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.735/2024 c/c art.
22 da Lei Complementar n. 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades - LI, face de Karime Fayad, alegando
que no dia 12.07.2024, a Representante foi comunicada de que o Município de Rio Branco Do Sul
está mantendo a veiculação da propaganda institucional, por meio de seu perfil oficial no YouTube,
apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral. Destaca que na referida página existe clara
propagação de propaganda institucional relativa aos atos, programas, obras, serviços e
campanhas da prefeitura, por meio de vídeo referente a programa de oxigenoterapia domiciliar, que
é comandada pela ora Representada, a qual já se apresentou publicamente como pré-candidata à
reeleição). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
KARIME FAYAD (RECORRENTE)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KARIME FAYAD (RECORRIDO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44154456
22/10/2024
20:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.162

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600055-26.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: KARIME FAYAD
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: KARIME FAYAD
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, IV, B, DA LEI
9.504/97. REPRESENTAÇÕES COM AS MESMAS PARTES, CAUSA
DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA.
MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recursos eleitorais interpostos em face da sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda institucional em período
vedado e condenou a representada ao pagamento de multa no valor
de R$15.961,50.

1.2 No recurso interposto pela representante, foi requerido o
Num. 44154456 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220482203600000043104079
Número do documento: 24102220482203600000043104079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:51:48

afastamento do reconhecimento da litispendência entre as
representações propostas e a majoração da multa aplicada à
representada.

1.3 No recurso interposto pela representada, alegou-se ilegitimidade
ativa da representante e, no mérito, pugnou-se pela improcedência da
demanda ou a redução da multa aplicada.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pela representada e pelo
provimento parcial do recurso interposto pela representante, para
acolher o pedido de majoração do valor da multa imposta pelo juízo de
primeiro grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Ilegitimidade ativa da representante.

2.2 Afastamento do reconhecimento de litispendência entre as
representações propostas.

2.3 Prática de conduta vedada pela representada e proporcionalidade
da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Ilegitimidade ativa da representante: Em que pese a alegação de
que o presidente da comissão provisória municipal estaria com seus
direitos políticos suspensos, a preliminar foi afastada, eis que o
presidente da agremiação se encontra com a situação regular perante
a Justiça Eleitoral e permanece no exercício do cargo no partido
político.

3.2 Litispendência: Embora a representante alegue que as demandas
tratam de propagandas institucionais distintas, com conteúdos e URLs
diversos, observa-se que todos os conteúdos questionados foram
veiculados no perfil oficial no YouTube do município de Rio Branco do
Sul e, em todos os casos está se discutindo a mesma conduta vedada
praticada pela recorrida: veiculação de publicidade institucional em
período vedado na referida plataforma.

3.3 Conduta vedada e multa: A prática da conduta vedada prevista no
artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997, foi confirmada,
uma vez que a representada veiculou 16 propagandas institucionais no
site oficial da prefeitura em período proibido.

3.4 Considerando que o artigo 20 da Resolução TSE nº 23.735/2024
Num. 44154456 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220482203600000043104079
Número do documento: 24102220482203600000043104079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:51:48

estabelece multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00, deve ser
mantido o montante de R$ 15.961,50, fixado pelo juízo de primeiro
grau, por se mostrar proporcional e adequado ao caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

4.2 Tese de julgamento: A veiculação de publicidade institucional no
perfil oficial no YouTube do município de Rio Branco do Sul, em
período proibido, configura conduta vedada, sendo irrelevante a
posterior retirada e a baixa visualização do conteúdo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b e §
4º; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 57.660, TRE-PR,
Relator Des. Eleitoral Rogério De Assis, DJE 09/12/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos eleitorais interpostos pela Comissão Provisória
Municipal do Partido União Brasil de Rio Branco do Sul e por Karime Fayad, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou
procedente a representação eleitoral por propaganda institucional em período vedado e
condenou a representada ao pagamento de multa no valor de R$ 15.961,50.

Num. 44154456 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220482203600000043104079
Número do documento: 24102220482203600000043104079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:51:48

Em suas razões recursais (ID 44024549), a recorrente Comissão Provisória
Municipal do Partido União Brasil de Rio Branco do Sul alegou, em síntese, que: a) a
Comissão Provisória Municipal de Rio Branco do Sul propôs 16 representações eleitorais
em desfavor de Karime Fayad, em razão da veiculação de propagandas institucionais no
perfil oficial no YouTube do município de Rio Branco do Sul, em período vedado; b) o
juízo de primeiro grau reconheceu a litispendência da presente demanda em relação aos
demais feitos distribuídos e julgou procedente o pedido inicial, determinando a proibição
de reexibição da publicidade institucional vedada junto ao perfil oficial no YouTube do
município de Rio Branco do Sul, além de fixar a multa no valor de 15.961,50 à
representada; c) deve ser afastado o reconhecimento da litispendência, eis que foram
propostas 16 representações, referentes a 16 vídeos diversos, com URLs únicas, sendo
inquestionável a independência dos fatos, não tendo, portanto, sido preenchidos todos os
requisitos previstos no art. 337, §2º, do CPC, e d) a multa foi fixada em valor
desproporcional à quantidade de publicações irregulares, como se houvesse apenas três
publicações e não dezesseis, merecendo, portanto, ser reformada a decisão para que
seja majorado o valor da pena pecuniária imposta. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso, para que seja afastada a declaração da litispendência e majorado
o valor da multa a ser pago pela representada.

Em sede de contrarrazões (ID 44024556), a recorrida Karime Fayad requer o
não conhecimento do recurso eleitoral, eis que a Comissão Provisória do União Brasil do
município de Rio Branco do Sul é parte ilegítima para propor a demanda, já que seu
presidente, que assinou a procuração acostada com a inicial, encontra-se com seus
direitos políticos suspensos. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a recorrente Karime Fayad aduziu (ID 44024545), em síntese,
que a presidência da Comissão Provisória Municipal do União Brasil de Rio Branco do Sul
é exercida por José Ari Nunes, que se encontra com seus direitos políticos suspensos, o
que torna nula a procuração outorgada para a propositura da presente demanda,
devendo, assim, a representação ser julgada extinta sem resolução de mérito. No mérito,
a retirada rápida das publicações evidencia que não houve qualquer benefício eleitoral ou
vantagem indevida, de modo que a representação deve ser julgada improcedente, pois os
elementos caracterizadores da conduta vedada não se concretizaram; Subsidiariamente,
requer a redução da multa ao patamar mínimo, considerando a baixa repercussão das
supostas infrações e a pronta correção por parte da representada.

Em contrarrazões (ID 44024554), a Comissão Provisória Municipal do
Partido União Brasil de Rio Branco do Sul requereu o desprovimento do recurso
interposto por Karime Fayad.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44115214) se manifestou pelo
conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto
pela Comissão Provisória Municipal de Rio Branco do Sul do Partido União Brasil, para o
fim de majorar a multa aplicada à representada, e pelo desprovimento do recurso
interposto por Karime Fayad

É o relatório.

Num. 44154456 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220482203600000043104079
Número do documento: 24102220482203600000043104079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:51:48

VOTO

a) Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa do Representante e
Admissibilidade Recursal

A recorrente, Karime Fayad, alegou que a Comissão Provisória Municipal do
União Brasil do município de Rio Branco do Sul é parte ilegítima para propor a presente
demanda, eis que seu presidente, José Ari Nunes, que assinou a procuração para a
defesa dos interesses da agremiação, está com seus direitos políticos suspensos, em
razão de condenação por ato de improbidade administrativa, com sentença transitada em
julgado em 22/11/2018, nos autos nº 0001929-24.2005.8.16.0147. Assim, requereu a
extinção do feito, sem resolução de mérito.

Em que pese a informação sobre a suspensão de direitos políticos, em
consulta aos sistemas desta Justiça Especializada, nota-se que José Ari Nunes está
regularmente filiado ao Partido União Brasil, desde 01/04/2024, e, em acesso ao SGIP,
verifica-se que consta atualmente como Presidente do Órgão Provisório do União Brasil
em Rio Branco do Sul.

Há que se afastar, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa deduzida pela
recorrente, destacando-se que a representação por propaganda eleitoral irregular não é
via adequada para analisar a regularidade da filiação partidária de presidente de partido
político.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser
conhecidos.

b) Da Preliminar de Afastamento da Litispendência

A recorrente Comissão Provisória Municipal do União Brasil do município de
Rio Branco do Sul requereu o afastamento da litispendência reconhecida pelo Juízo do
primeiro grau, eis que foram propostas 16 representações, referentes a 16 notícias
diversas, com URLs únicas, sendo inquestionável a independência dos fatos, não tendo,
portanto, sido preenchidos todos os requisitos previstos no art. 337, §2º, do Código de
Processo Civil.

A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em
curso, sendo uma idêntica a outra quando possuírem as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, inciso IV, parágrafos 1º, 2º e 3º, do
Código de Processo Civil.[1]

É o que se verifica no presente caso, eis que incontroversa a coincidência
das partes e do pedido.

Quanto à causa de pedir, não se vislumbra que a propaganda institucional
questionada nos presentes autos possui causa de pedir diversa daquelas dos autos
0600070-92.2024.6.16.0156, 0600069-10.2024.6.16.0156, 0600068-25.2024.6.16.0156,
0600067-40.2024.6.16.0156, 0600066-55.2024.6.16.0156, 0600065-70.2024.6.16.0156,
0600064-85.2024.6.16.0156, 0600063-03.2024.6.16.0156, 0600062-18.2024.6.16.0156,
0600061-33.2024.6.16.0156, 0600060-48.2024.6.16.0156, 0600059-63.2024.6.16.0156,
Num. 44154456 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220482203600000043104079
Número do documento: 24102220482203600000043104079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:51:48

0600058-78.2024.6.16.0156, 0600057-93.2024.6.16.0156 e 0600056- 11.2024.6.16.0156,
pois o conteúdo é semelhante, tratando, em todos os casos, de aos atos promovidos pela
prefeitura de Rio Branco do Sul.

Embora o recorrente alegue que as demandas tratam de propagandas
institucionais distintas, com conteúdos e URLs diversos, observa-se que todos os
conteúdos questionados foram veiculados no perfil oficial no YouTube do município de
Rio Branco do Sul, e em todos os casos está se discutindo a mesma conduta vedada
praticada pela recorrida: veiculação de publicidade institucional em período vedado na
referida plataforma.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM
PERIODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. REPRESENTAÇÕES COM
AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONTEÚDOS
SEMELHANTES. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo juízo
da 156ª Zona Eleitoral, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão de
litispendência com os autos nº 0600039-72.2024.6.16.0156.

1.2 O recorrente argumenta que as representações tratam de propagandas
institucionais distintas, com notícias e URLs diversas, requerendo, assim, o
afastamento da litispendência e a procedência dos pedidos apresentados na exordial.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A controvérsia cinge-se na análise da existência de litispendência entre o presente
feito e os autos nº 0600039-72.2024.6.16.0156, eis que em ambos se discute a
veiculação, em período vedado, de publicidade institucional no site oficial da prefeitura
de Rio Branco do Sul, por Karime Fayad, atual prefeita do referido município e
candidata à reeleição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 337, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que a litispendência ocorre
quando se repete ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de
pedir e pedido.

3.2 No caso, verificou-se identidade de partes e pedido e, embora as causas de pedir
trate de propagandas distintas, são semelhantes, pois ambas se referem à obras
executadas pela prefeitura de Rio Branco do Sul.

3.3 Assim, já tendo os representantes ingressado com demanda idêntica (mesmas
partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir), forçoso o reconhecimento da
litispendência, estando a questão já abrangida pela discussão que se verifica nos
autos nº 0600039-72.2024.6.16.0156.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44154456 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220482203600000043104079
Número do documento: 24102220482203600000043104079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:51:48

4.1 Recurso eleitoral conhecido e desprovido, para manter a sentença que extinguiu o
presente feito, sem resolução de mérito, diante do reconhecimento da litispendência
com os autos nº 0600039-72.2024.6.16.0156.4.2

Tese de julgamento: "A identidade de partes, pedido e causa de pedir em ações que
tratam de propagandas institucionais em período vedado caracteriza litispendência,
justificando a extinção sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:- Código de Processo Civil, art. 337, §1º.- Lei 9.504/97,
art. 73, VI, b.Jurisprudência relevante citada:- Acórdão nº 57.660, Relator
Desembargador Rogério De Assis, DJE: 09/12/2020.REPRESENTAÇÃO ESPECIAL
nº060004057, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE -
DJE, 03/10/2024.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM
PERIODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI 9.504/97. LITISPENDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REPRESENTAÇÃO A CADA PLACA INSTITUCIONAL.
CONTEÚDOS SEMELHANTES. AUSENTE PROVA DE VEICULAÇÃO EM
MOMENTOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de veiculação de propaganda institucional com conteúdo similar e em
momento contíguo, não autoriza a propositura de nova representação, para cada
publicidade, ainda que localizadas em locais distintos.

2. A quantidade de placas deve ser analisada para fins de quantificação da penalidade
cabível.

3. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

(Acórdão nº 57.660, Relator: Desembargador Eleitoral Rogério De Assis, DJE:
09/12/2020)

Desse modo, resta configurada a litispendência nos termos do art. 337, inciso
IV, §1º, §2º e §3º, do Código de Processo Civil, eis que há identidade de partes, pedido e
causa de pedir.

c) Da Pretensão Recursal

A controvérsia nos presentes autos cinge-se à análise da suposta prática da
conduta vedada prevista no 73, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997, pela candidata
à reeleição ao cargo de prefeita de Rio Branco do Sul, Karime Fayad, e ao valor da multa
aplicada à representada pelo juízo de primeiro grau.

A propósito do tema, o artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997,
estabelece:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

[...]

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

[...]
Num. 44154456 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220482203600000043104079
Número do documento: 24102220482203600000043104079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:51:48

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

As propagandas institucionais questionadas foram veiculadas no perfil oficial
no YouTube do município de Rio Branco do Sul, apresentando os seguintes conteúdos:

1. Autos 0600070-92.2024.6.16.0156 - atendimento no centro AMAR;

2. Autos 0600069-10.2024.6.16.0156 - implementação de caminhão pipa;

3. Autos 0600068-25.2024.6.16.0156 - vídeo intitulado "dia da saúde";

4. Autos 0600067-40.2024.6.16.0156 - drive-thru da vacinação;

5. Autos 0600066-55.2024.6.16.0156 - reabertura do Estádio Municipal Tio
Lili;

6. Autos 0600065-70.2024.6.16.0156 - entrega de kit escolar;

7. Autos 0600064-85.2024.6.16.0156 - entrega de kits higiene;

8. Autos 0600063-03.2024.6.16.0156 - entrega de kit páscoa;

9. Autos 0600062-18.2024.6.16.0156 - monitoramento do plano de governo;

10. Autos 0600061-33.2024.6.16.0156 - novo ônibus circular;

11. Autos 0600060-48.2024.6.16.0156 - campanha contra a fome;

12. Autos 0600059-63.2024.6.16.0156 - cursinho pré-vestibular professora
Sara Furquim;

13. Autos 0600058-78.2024.6.16.0156 - projeto musicalidade;

14. Autos 0600057-93.2024.6.16.0156 - programa de oxigenoterapia
domiciliar prolongada, e

15. Autos 0600056-11.2024.6.16.0156 - programa de reciclagem.

Da análise das propagandas institucionais acima, não se vislumbra a
presença de nenhuma das exceções mencionadas na parte final da alínea "b", do inciso
VI, do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, pois não caracterizam hipóteses de grave e urgente
necessidade pública.

No caso, restou demonstrado que a representada, Karime Fayad, atual
prefeita de Rio Branco do Sul, manteve publicidades institucionais no perfil oficial no
YouTube do município de Rio Branco do Sul, durante o período vedado, ou seja, após
06/07/2024.
Num. 44154456 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220482203600000043104079
Número do documento: 24102220482203600000043104079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:51:48

A representada alegou que retirou as publicações no momento que tomou
conhecimento da permanência das veiculações no período proibido, que os vídeos
impugnados apresentavam caráter informativo sobre ações governamentais de relevante
interesse público, o que afasta os elementos caracterizadores da conduta vedada prevista
no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/1997. Aduziu, ainda, que o canal do
município no YouTube conta com apenas 37 inscritos, que as publicidades impugnadas
tiveram apenas 120 visualizações, e que a presença dessas mídias nas plataformas
digitais é condição para a participação da recorrente no Prêmio Gestor Público Paraná,
não devendo, assim, ser consideradas como propagandas eleitorais.

Nada obstante as alegações da representada, a retirada das propagandas
institucionais ou o baixo número de visualizações, não afastam a responsabilidade de
Karime Fayad, uma vez que cabe ao agente público garantir o cumprimento da legislação
eleitoral.

A permanência de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para que se aplique a multa prevista no art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, sendo
irrelevante que a veiculação tenha sido retirada pela representada. Além disso, há
vedação de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito eleitoral,
independentemente do seu caráter informativo.

Dessa forma, considerando a veiculação de propagandas institucionais no
perfil oficial no YouTube do município de Rio Branco do Sul, nos três meses que
antecedem a eleição, resta configurada a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI,
alínea "b", da Lei nº 9.504/1997.

Em suas razões recursais, a Comissão Provisória Municipal do União Brasil
de Rio Branco do Sul requereu a majoração da multa aplicada à representada, eis que o
valor R$ 15.961,50, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, corresponde ao valor mínimo de
três publicações institucionais vedadas, ao passo que a representada veiculou 16
propagandas institucionais nos três meses que antecedem a eleição.

Por outro lado, a representada pugnou pela redução do valor da multa
aplicada para o mínimo legal, uma vez que a infração não causou prejuízo significativo à
igualdade de condições entre os candidatos.

Sobre o tema, o artigo 73, § 4º, da Lei das Eleições, dispõe que:

Art. 73.

[...]

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez,
estabelece:

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo ou
Num. 44154456 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220482203600000043104079
Número do documento: 24102220482203600000043104079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:51:48

disciplinar fixadas pela legislação vigente:

[...]

II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido político, à
federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º
e 8º);

O juízo de primeiro grau, ao estabelecer o valor da multa aplicada à
representada, ponderou que levando em conta a capacidade econômica da representada,
a gravidade da conduta e a baixa repercussão do fato (como já se apontou, os 16 vídeos
contidos no canal de divulgação impugnado não tiveram repercussão frente ao eleitorado
riobranquense), entendo como proporcional e razoável ao caso, tal como já ocorreu nos
autos nº. 0600039-72.2024.6.16.0156, aplicar multa de R$15.961,50 [...].

Deve-se observar, ainda, que foram veiculadas 16 propagandas irregulares,
todas no mesmo meio de comunicação: perfil oficial no YouTube do município de Rio
Branco do Sul.

Assim, considerando que o artigo 20 da Resolução nº 23.735/2024
estabelece multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00, entendo que o valor no
montante de R$ 15.961,50 fixado pelo Juízo de primeiro grau se mostra proporcional e
adequado ao caso dos autos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO dos
recursos interpostos por Karime Fayad e pela Comissão Provisória Municipal do Partido
União Brasil de Rio Branco do Sul/PR, para manter a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda institucional em período vedado e condenou a
representada ao pagamento de multa no valor de R$ 15.961,50.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] VI - litispendência; [...]§
Num. 44154456 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220482203600000043104079
Número do documento: 24102220482203600000043104079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:51:48

1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está
em curso.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600055-26.2024.6.16.0156 - Rio
Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: KARIME FAYAD - Advogados do(a) RECORRENTE: SAMUEL CAMARGO
FALAVINHA - PR65874-A, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN - PR23074-A - RECORRENTE: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - RIO BRANCO DO SUL - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: KARIME FAYAD -
Advogados do(a) RECORRIDO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, SAMUEL
CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson Luiz Osorio
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44154456 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220482203600000043104079
Número do documento: 24102220482203600000043104079
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:51:48